Tribunal: STF
Processo: HC 202765
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 616.339/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente requereu a concessão de prisão domiciliar ao Juízo de origem, que indeferiu o pedido, em decisão assim fundamentada (Doc. 5):
    José Aparecido Faleiros foi condenado como incurso nos artigos 33 da Lei 11.343/06, 12 da Lei 10.826/03 e 29,§1º, inciso III, da Lei 9.605/98, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento das penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, fixado o regime inicial fechado. 
    A sentença foi mantida em segundo grau, tendo havido o trânsito em julgado em 19 de setembro de 2019 (fls. 787). 
    Desse modo, esgotada a competência do juízo de conhecimento, tendo, inclusive, transitado em julgado a decisão que fixou o regime inicial de pena. 
    Eventual pedido relativo à execução da pena privativa de liberdade deverá ser formulado perante o juízo da execução, após o cumprimento do mandado de prisão e expedição da guia de recolhimento definitiva. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 814/831. 
    Impetrou-se Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 16, fl. 79):
    HABEAS CORPUS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - Pedido de concessão de prisão domiciliar - Paciente foragido - Recolhimento do sentenciado que se faz indispensável para o início da execução penal - Exegese dos arts. 674 do CPP e 105 da LEP - Precedentes do STJ - Paciente que integra grupo de risco por ser idoso (70 anos) - Recomendação nº 62 do CNJ que não possui caráter vinculante Implemento de medidas que visam à contenção da disseminação da doença nas unidades prisionais - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.
    Contra esse julgado, novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 7), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 9):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105 DA LEP. RÉU FORAGIDO. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE RISCO IMINENTE À SAÚDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. O pedido de prisão domiciliar não foi analisado pelo Tribunal de origem, tendo o acórdão impugnado apenas reiterado o entendimento esposado pelo Juiz sentenciante, no sentido de que a competência para análise de pedido de prisão domiciliar, após o trânsito em julgado da condenação, é do Juízo da execução. Neste contexto, a apreciação direta do pedido de prisão domiciliar, por esta Corte Superior, fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
    2. O entendimento desta Corte é de que, a teor do art. 105 da LEP, o Juiz ordenará a expedição da guia de recolhimento para execução da pena somente se o réu estiver ou vier a ser preso. (AgRg no HC467.416/PE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/8/2019; e EDcl noAgRg no HC 400.294/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe30/10/2017, HC 343.429/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 24/05/2016). Assim, estando o paciente foragido, conforme informado pelo Juízo de origem, não há se falar em ilegalidade na expedição de mandado de prisão para posterior expedição da guia de recolhimento.
    3. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da Covid-19 na população carcerária. Todavia a colocação do apenado em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, a instância ordinária consignou não estar comprovado o iminente risco à saúde do paciente quando de seu eventual encarceramento, não sendo possível afirmar, neste momento, que a unidade prisional em que restará custodiado não tem a estrutura necessária para manter sua integridade física.
    4. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, o impetrante reitera que o paciente faz jus à custódia domiciliar. Afirma que: não se pode descuidar do fato do sistema prisional paulista (brasileiro) e das pessoas lá custodiadas fazerem parte da sociedade e, da mesma forma, merecerem a proteção aos seus direitos, em especial ao seu direito à vida e à saúde, sendo de rigor a análise da situação de determinados grupos, como é o caso do paciente que é idoso com mais de 70 anos, portanto do grupo de risco, para fazer cessar ou evitar a violação de seus direitos, convertendo-se o mandado de prisão para regime domiciliar, até porque em virtude da detração penal. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, expedindo-se o contramandado de prisão com o alvará clausulado para que o paciente possa cumprir sua pena em regime domiciliar em razão da alarmante violação ao seu direito, por não precisar por força legal e de detração penal recolher-se ao cárcere para ter seu Direito observado. 
    É o relatório. Decido. 
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias no sentido de não estarem presentes os elementos concretos justificadores da concessão de prisão domiciliar. Confira-se o voto do Min. RIBEIRO DANTAS: 
    De início, vale consignar que, no pertinente ao pleito de prisão domiciliar, verifica-se que a questão não foi analisada pelo Tribunal de origem, tendo o acórdão impugnado apenas reiterado o entendimento esposado pelo Juiz sentenciante, no sentido de que a competência para análise de pedido de prisão domiciliar, após o trânsito em julgado da condenação, é do Juízo da execução. 
    Neste contexto, a apreciação direta do pedido de prisão domiciliar, por esta Corte Superior, fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 
    […]
    Convém registrar, ademais, que o entendimento desta Corte é de que, a teor do art. 105 da LEP, o Juiz ordenará a expedição da guia de recolhimento para execução da pena somente se o réu estiver ou vier a ser preso. (AgRg no HC467.416/PE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/8/2019; e EDcl noAgRg no HC 400.294/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe30/10/2017, HC 343.429/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 24/05/2016). 
    Assim, estando o paciente foragido, conforme informado pelo Juízo de origem (eSTJ, fl. 101), não há se falar em ilegalidade na expedição de mandado de prisão para posterior expedição da guia de recolhimento (AgRg no RHC 100.943/SP,Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019). 
    […]
    Por fim, como pontuou o Tribunal de origem, nem mesmo sob a ótica da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, seria possível a concessão da prisão domiciliar nesta ocasião. 
    Quanto ao tema, o acórdão impugnado dispôs: 
    "De outro lado, não há que se falar em concessão ou antecipação de qualquer benefício com base na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça. Isso porque a sobredita recomendação não ostenta caráter vinculante, cuidando-se de orientação para que os magistrados avaliem possibilidades, devendo ser examinada, sempre, a situação dos custodiados no caso concreto. Ademais, não se comprova na inicial, cabalmente, que a unidade prisional que eventualmente o abrigará não possua estrutura adequada para mantê-lo, tampouco de ofertar-lhe, se necessário, o tratamento médico apropriado, ainda que em caso de contágio pelo novo coronavírus. 
    [...] 
    Com efeito, não há razões para crer que estaria o paciente exposto a menor risco de contágio no ambiente extramuros, especialmente porque a recomendação da Organização Mundial de Saúde é a de que todos estejam sob condição de restrição de liberdade, como forma de se evitar a propagação do vírus, fato que se verifica com relação à população carcerária. 
    Ainda no particular, registre-se, por fim, que diversas medidas com vistas à contenção da propagação do vírus no ambiente carcerário foram e estão sendo tomadas pelos órgãos da administração pública, a exemplo da proibição de visitas e instrução dos servidores que lidam com os presos. 
    Confiram-se, a este respeito, as notícias disponibilizadas no site da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. 
    [...] 
    Dessa forma, sob todos os aspectos, não se observa, ao menos por ora e nos estritos limites cognitivos do writ, flagrante constrangimento ilegal, suficiente para ensejar a concessão da medida emergencial, pertinente apenas em casos de ilegalidade evidente e incontestável, situação em que a mácula processual salte ao olhos, independentemente de análise probatória. Não é, a toda evidência, o caso dos autos. 
    Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade que justifique a concessão do remédio heroico." 
    A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da Covid-19 na população carcerária. Todavia a colocação do apenado em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. 
    No caso, a instância ordinária consignou não estar comprovado o iminente risco à saúde do paciente quando de seu eventual encarceramento, não sendo possível afirmar, neste momento, que a unidade prisional em que restará custodiado não tem a estrutura necessária para manter sua integridade física. Pontou-se, ainda, a adoção de medidas por parte da administração penitenciária de modo a prevenir a disseminação do novo coronavírus no sistema prisional. 
    Inexiste constrangimento ilegal capaz de permitir a concessão da ordem. Nos termos do art. 105, da Lei n. 7.210/84, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 
    Dessa forma, cumprido o mandado de recolhimento, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. Nesse sentido: MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal, 11ª edição, Editora Atlas, São Paulo: 2004, p. 302. Precedente: HC 141.173 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017.
    Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei n. 7.210/84, após o cumprimento do mandado de recolhimento já expedido, que, no presente caso, não se reveste de flagrante ilegalidade, já que em consonância com a legislação de regência.
    É dizer: no caso em tela, havendo o trânsito em julgado da condenação para a defesa, cabe ao Juízo da Execução Criminal analisar a matéria referente à detração penal. 
    Dessa forma, qualquer juízo desta CORTE a respeito dos benefícios executórios implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).
    Por outro lado, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    É inegável a relevância dessas diretrizes; entretanto, isso não significa hipótese automática de soltura ou concessão de outros benefícios pelos Juízos criminais. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades de cada caso concreto. Nesse sentido, inúmeros julgados: HC 197800 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021; HC 197122 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 24/3/2021; HC 196236, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 192867 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/3/2021; HC 191495 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020; RHC 191389 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/4/2021; HC 186927 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/9/2020; HC 192115 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021; RHC 195415 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021. 
    E, na espécie, a defesa não logrou demonstrar, pelo que se depreende do ato impugnado, que a unidade prisional que eventualmente abrigará o paciente não possua estrutura adequada para mantê-lo, tampouco de ofertar-lhe, se necessário, o tratamento médico apropriado, até porque os autos noticiam que ele se encontra foragido. 
    Nessas circunstâncias, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
                 Documento assinado digitalmente